Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
1. Apelação na qual a Defesa pleiteia a absolvição do réu, alegando, em síntese, estado de necessidade e parcial ineficácia da arma de fogo. Subsidiariamente, requer a redução do agravamento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal.
2. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3.112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo.
3. Não exclui a ilicitude da conduta o fato de possuir ilegalmente arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização, ainda que sob a alegação de ter adquirido a arma para se defender de inimigos, notadamente quando despida de atualidade e iminência.
4. Não se acolhe a alegação de que a arma de fogo apreendida é relativamente ineficaz para produzir disparos se o laudo pericial atesta que a arma apreendida é apta para efetuar disparos, de modo a demonstrar a sua potencialidade lesiva.
5. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
6. Razoável e adequado aos fins da sanção penal a majoração da pena na fração de 1/12 (um doze avos), na fase intermediária, quando há confissão e o réu é multirreincidente.
7. Não há irregularidade na decisão que obsta o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se, apesar da reincidência não ser específica, a medida não se mostrar socialmente recomendável.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena.